Tribunal: TJDFT
Processo: 0731965-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ANTECIPAÇÃO SALARIAL E DE 13o SALÁRIO. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. DÍVIDA A SER SUPORTADA PELOS HERDEIROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. MANUTENÇÃO. MARGEM CONSIGNÁVEL. OBSERVÂNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. FACULDADE NA CONTRATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Considerando que o duplo efeito opera-se ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 2.1. Não conhecimento da pretensão.
2. Não há se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova técnica e de quebra do sigilo bancário, porquanto, além de a apuração acerca do eventual locupletamento da corré ultrapassar as balizas da controvérsia, os valores/índices aplicados ao contrato questionado são incontroversos, com o que delimitada está a lide ao exame da questão relativa à adequação das quantias contratualmente previstas ao sistema normativo em vigor. Dessa forma, a solução da lide atinente às suscitadas abusividades na cobrança de encargos contratuais exige exame de ordem jurídica, o que torna inútil a pretendida prova técnica.
3. Para os contratos bancários não incidem as regras postas no Decreto n. 22.626/1933 (a chamada Lei de Usura), em especial a norma expressa no artigo 1o, que veda a contratação de juros em porcentagem superior ao dobro da taxa legal, visto que o artigo 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001 (reedição da Medida Provisória 1.963-17/2000), admitiu a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições financeiras, como também se verifica no artigo 591 do Código Civil vigente. 3.1 Consoante o Enunciado 382/STJ, “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. 3.2 Sobre o tema, no REsp 973.827/RS (Tema 246 e 247) a Corte de Justiça, em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, assentou válida a cláusula que contempla pactuação de juros capitalizados quando expressa a estipulação e claramente definidas as taxas, a periodicidade e, sobretudo, havendo clareza quanto o valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos.
4. Em consonância com a Súmula 539/STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. 4.1. A Súmula 541/STJ estabelece que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4.2. Consoante a pacífica jurisprudência, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. E mesmo a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ).
5. O c. STJ entende que: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 5.1. (...) 2. A verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018). 5.2. Apurando-se que a afirmativa de juros remuneratórios abusivos não se sustenta, não há como prevalecer o pleito de sua revisão.
6. A contratação de empréstimos com desconto em folha de pagamento é autorizada pela Lei 8.112/1990. 3.1. A Lei 10.486/2002 e o Decreto Distrital 28.195/2007 disciplinam a remuneração dos militares do Distrito Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, bem como a possibilidade de descontos por empréstimos facultativos em seus contracheques, devendo as consignações de mútuos obedecer ao limite de 35% (trinta e cinto por cento) da remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios, caso o empréstimo tenha sido firmado até dezembro de 2021, com fulcro no artigo 28 da Lei 10.486/2002 c/c o disposto na Lei 14.131/2021. 6.1. Na espécie, os valores contraídos a título de antecipação de salário e de 13o foram descontados diretamente da conta corrente, não estando submetidos ao limite legal de comprometimento da renda.
7. Na espécie, além de o crédito do Banco Regional de Brasília não ter sido submetido à partilha, a corré Deusdedith somente foi reconhecida como companheira do Sr. Raimundo após seu falecimento, não sendo, à época, habilitada como herdeira ou meeira, de modo que a insurgência quanto à antecipação de herança em benefício da corré deve ser submetida ao d. Juízo da Vara de Família, a quem incumbe certificar eventual sobrepartilha, redefinindo a quota parte de cada herdeiro.
8. O consumidor não poder ser compelido a contratar seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de caracterização da chamada “venda casada”. Ainda que o consumidor fosse considerado vulnerável por patologia precedente ao óbito, na época da contratação do empréstimo, exercia sua autonomia da vontade, inexistindo nos autos quaisquer elementos que evidencie mácula em sua capacidade cognitiva, de modo que se mostra inviável invocar o princípio da função social do contrato para condicionar o empréstimo à contratação do seguro prestamista.
9. Recurso parcialmente conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido.